Tribunal: TJDFT
Processo: 0732836-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732836-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução no 0718165-79.2023.8.07.0001, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela recorrente (ID 203991591). A decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: A executada opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 189901536, pois "não apreciou o pleito objeto da Exceção de Pré-Executividade de ID 185823711, em seu item 'd', dos 'Requerimentos', fundamentadamente, de observância da ordem da penhora, na espécie, havendo a respectiva garantia (art. 835, § 3o, do CPC). Aduz também que "a apreciação da tese em questão tem o condão de desconstir o bloqueio sobre o veículo objeto de alienação fiduciária constante do ID 183407569." Acrescenta que a decisão embargada também, "no ponto em que afastou a aplicação da legislação especial, apesar da inadequação da via executiva eleita pela Embargada, data vênia, empregou conceito jurídico indeterminado ao invocar como fundamento o ingresso da ação de conhecimento sob o n. 0732385-87.2020.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, para compelir a Embargante a registrar a escritura pública perante o 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF". Por isso, entende que " ao empregar, como fundamento, a existência do referido procedimento judicial, abre-se a necessidade de declinar o motivo concreto de sua incidência na espécie (art. 489, § 1o, inciso II, do CPC)". Apregoa que há necessidade de ser declinado "o motivo do conceito jurídico, o que evidenciará que existiram fundadas razões para a Embargante recusar-se a assinar a escritura pública cuja base de cálculo impôs como condição a Embargada, em manifesta contrariedade ao valor do negócio jurídico. É oportuno rememorar que a existência de uma ação judicial não implica na atribuição de razão ao pedido formulado pelo autor dessa ação. Reverbera, neste sentido, que a sentença proferida na ação em questão inclusive foi cassada pela Instância ad quem, retornando-se à primeira instância para reabertura da instrução. O conceito jurídico, portanto, é indeterminado e não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por Vossa Excelência". Externa que "naa decisão embargada, com base na existência do ingresso da ação de conhecimento referenciada apreciou a questão com base em fundamento a respeito do qual não foi dado à Embargante a oportunidade de se manifestar (art. 9o e 10, CPC)". Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Diz o embargante que não foi apreciado o pedido formulado na objeção de pré-executividade, ID 185823711, em seu item 'd', que está assim redigido: d) Tratando-se de procedimento garantido por alienação fiduciária, para a qual o ordenamento jurídico prevê regramento específico (artigo 835, § 3o, do CPC), requer a desconstituição do bloqueio, além daqueles de natureza salarial junto ao Banco Santander e Banco do Brasil já fundamentados e comprovados anteriormente, também sobre os ativos de natureza LCI no valor de R$ 68.324,31, bem como o veículo objeto do ID 183407569; No dizer da embargante, o exequente não poderia ajuizar ação de execução de título extrajudicial, diante da existência de cláusula de alienação fiduciária do bem, o que atrairia o regramento previsto em lei especial para fins de expropriação. Ocorre que essa questão já foi afastada na decisão embargada, que pontuou: "O título em execução, do ponto de vista formal, está regular e não se aparta da regra do inc. III do 784 do CPC, pois está claro que o executado assumiu a obrigação de pagar ao exequente o valor definido no contrato de ID 157054542." E "Noutro giro, o exequente também cumpriu a regra do artigo 798 do CPC". A decisão, conquanto sucinta, não se confunde com falta de fundamentação ou com presença de omissão. Com efeito, alienação fiduciária em garantia nem sequer foi inscrita no fólio real, o que fragiliza esse argumento da executada, pois a propriedade fiduciária constitui-se mediante registro, de modo que, em princípio, o credor não pode mesmo ser valer do procedimento especial. Em razão disso, apenas por reforço argumentativo foi mencionado na decisão embargada que "o credor ingressou com ação de conhecimento sob o no 0732385-87.2020.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, para compelir a executada a registrar a escritura pública perante o 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal". Aliás, ainda que houve a inscrição do gravame na tábula predial, nada obstaria ao credor valer-se do processo judicial, que inclusive permite ao devedor exercício até mais amplo do contraditório. Isso porque, embora haja o procedimento específico de execução extrajudicial no caso de dívida garantida por alienação fiduciária (Lei no 9.514/97), não existe óbice ao exequente optar pela execução prevista no Código de Processo Civil, uma vez que dispõe de título perfeito e atrelado à garantia, conforme já ficou bem delineado na decisão embargada. Inclusive, a lei específica não veda expressamente a utilização da via judiciária para cobrança da dívida; ao contrário, esta opção encontra amparo no artigo 39, inc. II, de referida Lei. E o art. 29 do Decreto-Lei n. 70/66, por sua vez, dispõe que às hipotecas a que se referem os artigos 9o e 10 e seus incisos, quando não pagas no vencimento, poderão, à escolha do credor, ser objeto de execução na forma do Código de Processo Civil (artigos 298 e 301) ou deste decreto-lei (artigos 31 a 38). Sendo assim, é totalmente crível a penhora de ativos financeiros da devedora, pois o processo executivo tramita no interesse do credor (CPC, 797), não sendo razoável cogitar que seja preterida a penhora de dinheiro (CPC, 620) para fazer prevalecer a de imóvel, ainda que este bem tenha sido dado em garantia do pagamento da obrigação, sobretudo a mirar para a ordem de gradação legal (CPC, 835). Bem por isso, porque não foi desrespeita a ordem legal prevista no artigo 835 e à falta dos pressupostos do artigo 848, ambos do CPC, nem sequer é possível cogitar-se de eventual substituição da penhora que recaiu sobre dinheiro por imóvel. É que, diante da gradação legal (CPC, 835), só se justifica a substituição da penhora em casos nos quais a providência se destina a incrementar a liquidez da garantia já obtida pela exequente. Ou seja, a despeito da garantia constituída sobre o imóvel, a incidência da penhora sobre dinheiro não tem como ser afastada. Em resumo, deve mesmo ser mantida a penhora dos ativos financeiros da executado, pois, se de um lado, a execução deve processar-se da forma menos gravosa ao devedor, não há se olvidar, em contrapartida, que o processo executivo tramita no interesse do credor, de sorte que, ao recair a constrição sobre recursos financeiros, apenas tornou-se efetiva a regra que estabelece a precedência da penhora de dinheiro em relação a outros bens (CPC, 835, I), determinação que não pode ser tida como excepcional (CPC, 854, caput), nem impositiva de forma mais gravosa de processamento da execução, porque decorrente da correta adoção de preceito legal de aplicação específica à hipótese em foco, prestando-se tão somente a tornar a execução mais célere e menos onerosa, observado o propósito primordial de satisfação do crédito exequendo, a imprimir mais celeridade à execução. Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Observo, por fim, que não constam restrições impostas sobre o veículo de placa JKL4106, por meio do sistema RENAJUD. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito de plano os embargos de declaração. Publique-se. Em razões recusais (ID 62620629), em síntese, a agravante sustenta que: (a) no caso deve ser observada a lei de alienação fiduciária e não as regras gerais da execução; (b) não houve requerimento de penhora do bem objeto do financiamento, mas sim sobre ativos financeiros da agravante; (c) o bem imóvel goza de liquidez, não sendo caso de relativização do art. 835 do CPC. Aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugna pela suspensão da decisão do juízo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 62620630 e 62620631). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Na hipótese o que se busca é alterar o resultado da na decisão que rejeitou os embargos opostos, no entanto a decisão singular foi devidamente fundamentada e não há indícios de ilegalidade em uma cognição sumária do caso. Também não vislumbro que o caso em questão há risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a constrição realizada observou as verbas impenhoráveis previstas em lei, conforme decisão na origem de ID 189901536. Quanto à apreciação da tutela de urgência, adoto como fundamento da presente decisão, o entendimento do magistrado singular (ID 203991591), ao dispor que: No dizer da embargante, o exequente não poderia ajuizar ação de execução de título extrajudicial, diante da existência de cláusula de alienação fiduciária do bem, o que atrairia o regramento previsto em lei especial para fins de expropriação. Ocorre que essa questão já foi afastada na decisão embargada, que pontuou: "O título em execução, do ponto de vista formal, está regular e não se aparta da regra do inc. III do 784 do CPC, pois está claro que o executado assumiu a obrigação de pagar ao exequente o valor definido no contrato de ID 157054542." E "Noutro giro, o exequente também cumpriu a regra do artigo 798 do CPC". A decisão, conquanto sucinta, não se confunde com falta de fundamentação ou com presença de omissão. Com efeito, alienação fiduciária em garantia nem sequer foi inscrita no fólio real, o que fragiliza esse argumento da executada, pois a propriedade fiduciária constitui-se mediante registro, de modo que, em princípio, o credor não pode mesmo ser valer do procedimento especial. Em razão disso, apenas por reforço argumentativo foi mencionado na decisão embargada que "o credor ingressou com ação de conhecimento sob o no 0732385-87.2020.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, para compelir a executada a registrar a escritura pública perante o 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal". Aliás, ainda que houve a inscrição do gravame na tábula predial, nada obstaria ao credor valer-se do processo judicial, que inclusive permite ao devedor exercício até mais amplo do contraditório. Isso porque, embora haja o procedimento específico de execução extrajudicial no caso de dívida garantida por alienação fiduciária (Lei no 9.514/97), não existe óbice ao exequente optar pela execução prevista no Código de Processo Civil, uma vez que dispõe de título perfeito e atrelado à garantia, conforme já ficou bem delineado na decisão embargada. Inclusive, a lei específica não veda expressamente a utilização da via judiciária para cobrança da dívida; ao contrário, esta opção encontra amparo no artigo 39, inc. II, de referida Lei. E o art. 29 do Decreto-Lei n. 70/66, por sua vez, dispõe que às hipotecas a que se referem os artigos 9o e 10 e seus incisos, quando não pagas no vencimento, poderão, à escolha do credor, ser objeto de execução na forma do Código de Processo Civil (artigos 298 e 301) ou deste decreto-lei (artigos 31 a 38). Sendo assim, é totalmente crível a penhora de ativos financeiros da devedora, pois o processo executivo tramita no interesse do credor (CPC, 797), não sendo razoável cogitar que seja preterida a penhora de dinheiro (CPC, 620) para fazer prevalecer a de imóvel, ainda que este bem tenha sido dado em garantia do pagamento da obrigação, sobretudo a mirar para a ordem de gradação legal (CPC, 835). Bem por isso, porque não foi desrespeita a ordem legal prevista no artigo 835 e à falta dos pressupostos do artigo 848, ambos do CPC, nem sequer é possível cogitar-se de eventual substituição da penhora que recaiu sobre dinheiro por imóvel. É que, diante da gradação legal (CPC, 835), só se justifica a substituição da penhora em casos nos quais a providência se destina a incrementar a liquidez da garantia já obtida pela exequente. Ou seja, a despeito da garantia constituída sobre o imóvel, a incidência da penhora sobre dinheiro não tem como ser afastada. Diante o exposto, não atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300 ou 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o pleito de suspensão da decisão impugnada - efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar defesa. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator